Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704824-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: YEDA RIOS DOS REIS TARGINO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA contra decisão proferida nos autos da ação no 0746631-49.2024.8.07.0001 (Id 217990548), ajuizada por YEDA RIOS DOS REIS TARGINO ALVES, que deferiu a tutela de urgência para: “(...) obrigar a requerida a continuar a fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente da autora, mediante internação domiciliar, atendendo às prescrições médicas anexadas à inicial, fornecendo os seguintes serviços: a) dieta via GTT, alimentação via enteral; b) manutenção do esquema de insulina e vigilância de glicemia; c) manutenção da alimentação enteral; d) técnica de enfermagem por 24 h/dia; e) visita médica periódica; f) atendimento por nutricionista; g) atendimento de fisioterapia diariamente; h) atendimento por fonoaudióloga, i) visita de enfermeira periodicamente; j) bomba de infusão enteral; k) fornecimento de: luvas, fraldas antialérgicas, gases, pomadas, remédios de uso contínuo, seringas, fitas de glicemia, frascos e equipos para alimentação e também todo material para equipe de enfermagem, além do próprio mobiliário hospitalar, incluindo a cama e o colchão hospitalar.” Em suas razões Id 68639987, a ré agravante aduz que a decisão merece reforma porquanto não se encontram presentes os requisitos para a tutela de urgência deferida (probabilidade do direito e risco de dano). Destaca que no próprio documento que embasou a decisão agravada o médico responsável evidencia que o único serviço considerado fundamental é o suporte de fonoaudiologia – Id 217409925. Argui haver desproporcionalidade entre o serviço de atendimento domiciliar originalmente fornecido e a reestruturação determinada liminarmente, em 27 de dezembro de 2024, que impôs à agravante encargos excessivos, desprovidos de adequada fundamentação. Isso porque o atendimento domiciliar implementado em 14/05/2024, abrangia os seguintes serviços: visita médica e de enfermagem mensais, fisioterapia duas vezes por semana, fonoaudiologia três vezes por semana, atendimento nutricional mensal, além do fornecimento de dieta industrializada, simbioflora, materiais para administração da dieta, suporte de soro e cama hospitalar manual. Ressalta que os cuidados diários de rotina — alimentação, higiene pessoal e banhos — sempre foram realizados pelos familiares e cuidadores contratados pela própria família, evidenciando que, à época, o programa supria adequadamente as necessidades da paciente. Afirma haver relatório médico atestando a inexistência de necessidade de assistência em tempo integral, atribuindo à paciente, com base na Tabela NEAD (referência técnica na classificação da complexidade assistencial domiciliar), pontuação 6, indicativa de atendimento pontual e não contínuo. Argumenta, outrossim, que em nenhum momento é indicado que a ausência do suporte multidisciplinar trará malefícios à agravada e, já que o tratamento domiciliar, por si só, não constitui garantia de melhora do quadro clínico, não há comprovação de que a ausência dos serviços implicaria prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Assevera que, ao conceder a tutela antecipada, a decisão se baseou em registros médicos antigos, sem a contemporaneidade necessária, pois o relatório médico mais recente, datado de 27/12/2024, produzido pelo médico assistente da requerida, dá uma avaliação mais precisa do quadro clínico da agravada, reforçando a necessidade apenas de visitas médicas e de enfermagem mensais, além de fisioterapia e fonoaudióloga em frequência inferior à implantada atualmente. Pondera ser necessário distinguir “home care” (internação domiciliar) de assistência supervisionada (disponibilização de cuidador), sendo o primeiro apenas quando o paciente possuir indicação para internação hospitalar, enquanto o segundo se refere apenas a disponibilização de serviços pontuais. Entende ser fundamental a produção de prova pericial para indicar em qual situação a agravada se enquadra, para então discutir-se a previsão de cobertura contratual conforme a sua necessidade. Ressalta, ainda, que a cláusula 10 das Condições Gerais do contrato celebrado entre as partes não prevê cobertura para o atendimento domiciliar, impossibilitando a imposição desta obrigação à operadora do plano de saúde. Reitera que o plano de saúde da agravada é Coletivo Empresarial de Assistência à Saúde Suplementar, com segmentação assistencial ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, para o qual considerados obrigatórios apenas os serviços de internação hospitalar, em todos as suas modalidades, em número ilimitado de dias, nos termos do art. 19 da Resolução Normativa n. 465 da ANS. A despeito da expressa exclusão contratual para a internação domiciliar, ressalta que a Operadora, por mera liberalidade, implanta o Programa de Internação Domiciliar na residência do enfermo, porém, o planejamento terapêutico e a programação de alta do tratamento domiciliar é determinado pela complexidade e evolução do quadro clínico do beneficiário, seguindo protocolos médicos amplamente reconhecidos no meio da assistência domiciliar, podendo até mesmo cessar quando a internação não mais se justificar. Requer, ao final, o recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada, bem como seu conhecimento e ulterior provimento para reformá-la, indeferindo o pedido de tutela de urgência. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão agravada para estabelecer as condições de prestação do serviço em regime de home care tal como eram praticadas anteriormente à concessão da liminar judicial. Preparo regular (Ids 68639996 / 68639997). É o relatório. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Aviso de Recebimento-AR da carta de citação e intimação da agravante acerca da decisão atacada foi juntado aos autos no dia 31/12/2024 (Id 221913674). Considerando o recesso judiciário e o disposto no art. 220 do CPC, tem-se que a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis se iniciou em 21 de janeiro de 2025 e se encerrou em 10 de fevereiro de 2025, mas o recurso foi interposto apenas em 11 de fevereiro de 2025. Destaque-se que, a despeito da indisponibilidade do sistema PJe em 24/01/2025 (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/), não há falar em suspensão naquela data que dilate o prazo, mas em mera prorrogação dos prazos que venceram naquele dia. Isso porque o prazo recursal em curso não sofre alteração, tendo em vista a ausência de prejuízo decorrente da falha sistêmica. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. INTEMPESTIVO. PRAZO PROCESSUAL. FALHA NO SISTEMA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. CURSO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. TERMO FINAL. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de prorrogação do prazo recursal em virtude da ocorrência de indisponibilidade no sistema PJe. 2. No caso em deslinde a indisponibilidade do sistema PJe ocorreu no curso do prazo processual. 3. Não pode haver prorrogação do término do prazo recursal nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema eletrônico tenha ocorrido no curso do período para manifestação ou interposição do respectivo recurso. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1930723, 0731191-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” A par dessas questões, não tendo a agravante interposto o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora